Tribunal: TJDFT
Processo: 0736408-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736408-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO OSMAR SILVA MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em que pese a enfermidade que acometeu o patrono do embargante, nada a prover quanto ao pedido de Id. 57672895, uma vez que não restou comprovado nos autos a impossibilidade do causídico de continuar atuando no feito, ou mesmo de substabelecê-lo. Assim, mantenho a decisão de Id. 57484040 nos termos em que proferida. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora